Tribunal: STF
Processo: Rcl 73460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Comercial Padovan Ltda. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais - Dipo 3 - Seção 3.2.2, do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP.



    A defesa técnica narra que ingressou com o pedido de instauração de Inquérito Policial (Autos 1519269-58.2024.8.26.0050) perante a autoridade policial do 11º Distrito Policial de Santo Amaro para defender os interesses da vítima, Comercial Padovan Ltda.



    Expõe que o inquérito policial foi instaurado após auditoria que apurou vultuosos desvios de valores por parte do administrador, o prestador de serviços Fábio Henrique Kuzuoka.



    Afirma que, diante das inúmeras provas de materialidade dos desvios de valores, foi requerida pela autoridade policial a quebra do sigilo financeiro do investigado, ratificada pelo Ministério Público.



    Solicitou, então, acesso aos autos em sua integralidade, mas o juízo reclamado indeferiu o acesso às peças sigilosas, acrescentando que as diligências investigativas não estavam encerradas, o que tornava necessário o sigilo das informações.



    Sustenta que a decisão impugnada impede o reclamante de exercer seu direito de defesa e acesso à informação, ferindo garantias constitucionais, especialmente o art. 5º, LV, combinado com o art. 133, ambos da Constituição.



    Assevera a necessidade de aplicação da Súmula Vinculante 14, pois necessita ter acesso integral aos autos do inquérito policial, tendo em vista já estar comprovada a materialidade e autoria dos delitos, sendo necessário apurar o montante dos valores subtraídos pelo investigado, de forma a requerer a restituição dos valores.



    Diante disso, entende ser um dever do juízo reclamado, em face da força cogente da Súmula Vinculante 14, conceder ao assistente de acusação, acesso pleno e irrestrito a todos os elementos de prova do processo, inclusive facultando-lhe o acesso aos autos.



    Ao final, requer:



    A) Liminarmente, que está Suprema corte determine ao juízo do Departamento de Inquérito Policial da Capital de São Paulo (Dipo 3 Seção 3.2.2), que conceda ao Advogado atuante como assistente de acusação, imediato acesso, pleno e irrestrito, a todos elementos de prova dos Autos n. 1519269- 58.2024.8.26.0050, inclusive aqueles que estejam sob a tarja de “documentos sigilosos”, custódia da Polícia Civil; facultando a extração de cópias de documentos de instituições financeiras e extratos bancários; quer os já documentados e também aqueles que venham a ser produzidos no curso da investigação criminal;



    B) Que ao final, após atendidos os requerimentos anteriores, seja julgada procedente a reclamação constitucional, para garantir ao Advogado da reclamante, o acesso irrestrito aos elementos de prova dos Autos do Inquérito Policial n. 1519269-58.2024.8.26.0050, declarando-se expressamente o direito do assistente de acusação, de acesso pleno e irrestrito a todos elementos de prova conexos ao processo, inclusive aqueles que estejam sob custódia da Polícia Civil, facultando acesso aos documentos bancários do Investigado, e demais documentos e também aqueles que venham a ser produzidos no curso da investigação criminal (doc. 1, pp. 11-12).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da do Departamento de Inquéritos Policiais - Dipo 3 - Seção 3.2.2, do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP, que as prestou por meio do Ofício 3.435/2024-STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação. Direito de informação. Pretensão de acesso a extratos bancários de investigado em inquérito policial. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Resguardado o acesso às provas já documentadas. Impossibilidade de acesso a dados financeiros e sigilosos relativos a terceiro. Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 35, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    Cumprindo determinação de Vossa Excelência, presto os esclarecimentos referentes à Reclamação em epígrafe. 



    De acordo com os autos, foi instaurado o presente Inquérito Policial visando à apuração do crime de furto mediante fraude em tese praticado por FABIO HENRIQUE KUKUOKA, em face de Comercial Padovan Ltda., representada por Sonia Padovan Catene e Patricia Maira Kinshoku. 



    Após a juntada de documentação pela empresa vítima (fls. 298/352), a Autoridade Policial representou pelo afastamento do sigilo bancário das contas correntes ativas em nome do investigado (fl. 361). 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 364/365). 



    Em decisão datada de 08 de agosto p.p., foi deferida a quebra do sigilo bancário pretendida pela Autoridade Policial (fls. 367 /369). 



    Sobreveio pedido de habilitação e acesso aos autos pela empresa vítima (fl. 371), tendo sido o pedido deferido a fls. 380, ressalvado o acesso a eventuais peças protegidas pelo segredo de justiça que não digam respeito ao interessado (fl. 380). 



    A fl. 386, a empresa vítima pugnou pelo acesso às peças sigilosas referentes ao investigado. 



    A fls. 389, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito da empresa vítima. 



    Em decisão datada de 08 de outubro de 2024, o pedido foi indeferido a fls. 391. 



    A empresa vítima opôs embargos de declaração alegando contrariedade da decisão impugnada à Súmula Vinculante 14 (fls. 392/506). 



    Em decisão datada de 14 de outubro de 2024, os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados (fls. 507 /508).



    A fls. 523, foi apresentado relatório final pela Autoridade Policial. 



    Em 01 de novembro p.p. foram acostas aos autos as informações provenientes da quebra do sigilo bancário do investigado, em pasta sigilosa (peças sigilosas). 



    O Ministério Público pugnou por novas diligências fls. 533/535.



    Às fls. 537/538, a empresa vítima noticiou mais um pagamento suprimido pelo investigado e pugnou pelo acesso aos extratos bancários acostados aos autos. 



    A fls. 543, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito da empresa vítima. 



    Em 05 de novembro de 2024, o pedido foi indeferido conforme decisão que segue (fls. 544/545): 



    “Fls. 538/539: Trata-se de pedido apresentado por COMERCIAL PADOVAN LTDA por meio do qual requer que lhe seja encaminhada senha de acesso à pasta sigilosa para acesso aos extratos bancários do averiguado. 



    É o breve relato. Decido. 



    O pleito deve ser indeferido. 



    A Constituição Federal proclama que é inviolável "a vida privada" (art. 5º, X). O "sigilo bancário", previsto no art. 1º, caput, da Lei Complementar n.º 105/01, insere-se nessa proteção constitucional. 



    Conquanto a empresa requerente ocupe a posição de vítima de eventuais crimes ora investigados, pretende-se acesso a informações protegidas pelo sigilo bancário que, no âmbito criminal e na fase de inquérito, destinam-se a subsidiar as investigações presididas pela Autoridade Policial e a formação da opinio delicti do titular da ação penal. Acrescento que não há previsão legal para a existência da figura do assistente de acusação antes de intentada a ação penal pública. 



    Tendo em vista que o inquérito policial é procedimento preparatório, não suscetível de contraditório, que visa à colheita de prova da materialidade e indícios de autoria para eventual ajuizamento da ação penal, impertinente a divulgação à suposta vítima dos extratos bancários do investigado neste momento. 



    A manutenção do direito ao sigilo fica justificada pela necessidade de proteger a intimidade e privacidade daqueles que foram investigados, sob pena de indisfarçável desvio de finalidade das medidas implementadas. 



    Sem desmerecer o empenho e o interesse da requerente, saliento que a Autoridade Policial é quem preside as investigações do inquérito policial e a quem compete analisar e apurar o momento oportuno para a realização das diligências pertinentes para apuração dos fatos delituosos, bem como ao representante do Ministério Público. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela vítima. 



    Sem prejuízo, tornem os autos ao DP pelo prazo de 60 dias para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público às fls. 533/535 e 543. 



    Intimem-se. Cumpra-se”



    Em 22 de novembro de 2024, foi juntado aos autos vosso oficio solicitando esclarecimentos por parte deste Juízo (fls. 549/567). Noto que não havia aportado nos autos ofício de Vossa Excelência antes da referida data. 



    Os autos se encontram no Distrito Policial para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público. 



    Sendo o que me cumpria informar e esclarecer, permaneço à disposição para esclarecimentos adicionais. 



    Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus respeitosos e sinceros cumprimentos (doc. 31, pp. 2-4 — grifado no original).



    Como se vê, a autoridade reclamada deferiu o pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pela empresa vítima, ressalvado o acesso a eventuais peças protegidas por segredo de justiça que não digam respeito ao interessado.



    Após, diante do pedido da reclamante de acesso aos extratos bancários acostados aos autos, o juízo reclamado ponderou que, conquanto a empresa requerente ocupe a posição de vítima dos eventuais crimes investigados, pretende acesso a informações protegidas pelo sigilo bancário que, no âmbito criminal e na fase de inquérito, destinam-se a subsidiar as investigações presididas pela autoridade policial e a formação da opinio delicti do titular da ação penal. 



    Acrescentou, ainda, que não há previsão legal para a existência da figura do assistente de acusação antes de intentada a ação penal pública.



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Como se vê, a referida súmula garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não são investigados, como é o caso da empresa vítima, Comercial Padovan Ltda.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 34.427 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 



    2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Portanto, entendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não está caracterizado no caso dos autos.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 59.029 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator